Tribunal: TJDFT
Processo: 0751711-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento. Alega a parte executada haver excesso de execução porque contabilizados valores restituídos à parte exequente sem que tenham sido sobre eles computados encargos relativos a correção monetária. Diz o ente distrital que a credora, servidora aposentada que postula restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF ao argumento de que beneficiada por isenção legal por ser portadora de por doença grave, não pode se enriquecer ilicitamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é devida a atualização de importâncias já restituídas à parte credora pelo devedor, uma vez que na conta do débito a pagar houve atualização pela incidência de correção monetária somente sobre o valor da dívida a ser quitada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A correção monetária visa a preservar o valor real da moeda compensando a perda de poder aquisitivo ao longo do tempo.
4. A metodologia de cálculo aplicada para apuração do valor a restituir a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), para garantir precisão e confiabilidade dos resultados obtidos, deve atualizar tanto os valores ainda devidos quanto os já quitados, não sendo admissível que incida correção monetária para atualização do valor do débito somente sobre a importância a ser quitada. Devem, portanto, sob pena de enriquecimento ilícito da credora, ser contabilizados percentuais relativos à Taxa Selic para atualização monetária tanto das quantias a ela devidas quanto das que já lhe foram restituídas pelo devedor.
5. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida. Excesso de execução reconhecido. Honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido pelo executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a existência de excesso de execução.
Tese de julgamento: "A metodologia de cálculo aplicada para apuração do valor a restituir a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), para garantir precisão, confiabilidade dos resultados obtidos e evitar enriquecimento ilícito do credor, deve atualizar tanto os valores ainda devidos quanto os já quitados, não sendo admissível que a sistemática de atualização monetária por incidência da Taxa Selic seja adotada somente para a importância a ser quitada."
Dispositivos relevantes citados: L. 9.250/1995, art. 39, § 4o. CPC, art. 85, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1134186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01.08.2011, p. 21.10.2011. TJDFT, APC 0713183-68.2023.8.07.0018, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 26.11.2024. TJDFT, APC 0711651-59.2023.8.07.0018, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, p. 07.11.2024.